Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719258-46.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JOAO ADRIANO SALES COUTINHO DO VALE COELHO PACIENTE: JOAO VICTOR FERREIRA FOLHA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JOÃO ADRIANO SALES COUTINHO DO VALE COELHO, advogado constituído, com OAB/DF no 76.336, em favor de JOÃO VICTOR FERREIRA FOLHA, preso desde 10/5/2024, pelo suposto descumprimento de medida cautelar de monitoramento eletrônico, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes de Brasília/DF, que determinou a prisão preventiva do paciente, na forma dos artigos 282, § 4o, 312, caput e § 1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal (fl. 177). Afirma, em síntese, que não houve o descumprimento por parte do paciente das condições estabelecidas para a concessão da liberdade provisória (fl. 88). Sustenta que o aparelho de monitoramento eletrônico apresentou defeito, em mais de uma oportunidade, o que foi documentado em vídeo nos autos, sendo descabida a decretação de sua prisão preventiva em tais circunstâncias. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente mediante a expedição de alvará de soltura. É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (processo no 0705591-87.2024.8.07.0001), nota-se que em 13/5/2024, a prisão preventiva do paciente foi revogada pela MM. Juíza a quo, sendo expedido alvará de soltura em seu favor. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 14 de maio de 2024 13:57:10. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargador Substituto